Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. CONHECIMENTO ACERCA DO DELITO PATRIMONIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio, em concurso de pessoas (artigo 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP).
2. Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci, a participação em crime menos grave ou a cooperação dolosamente distinta é um benefício ao agente que desejava praticar determinado delito que, por não ter condições de prever a concretização de crime mais grave, deve responder apenas pelo que inicialmente quis cometer (Código Penal Comentado, 8a edição, São Paulo, p. 291).
2.1. In casu, ainda que não tenha sido o apelante quem subtraiu o aparelho celular, o conjunto probatório demonstra, de modo inequívoco, que o aludido recorrente tinha conhecimento sobre o delito patrimonial, o qual, aliás, ocorreu em momento prévio, sendo a violência empregada posteriormente, caracterizando o roubo em sua forma imprópria. Desse modo, anuiu o réu à conduta dos comparsas, o que impede a aplicação do disposto no artigo 29, § 2o, do Código Penal, e, por conseguinte, a desclassificação para lesão simples.
3. Não obstante constatada a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena deve permanecer no mínimo legal, nos termos do enunciado n. 231 da Sumula do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.